Tribunal: TJSP
Processo: 2125816-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125816-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são impetrantes RENATA
RODRIGUES AMORIM e STELLA FERREIRA DOS SANTOS e Paciente JHONATAN
ANDRADE PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125816-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.829
Habeas Corpus no 2125816-60.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de CATANDUVA
2a Vara Criminal Ação Penal no 1500135-32.2020
Impetrantes:
RENATA RODRIGUES AMORIM e
STELLA FERREIRA DOS SANTOS
Paciente:

JHONATAN ANDRADE PORTO
Em favor do paciente, as impetrantes ajuizaram este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Catanduva.
Relatam que o paciente foi preso no dia 17 de janeiro do
corrente, acusado da suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Alegam que
o paciente deve aguardar o trâmite da ação penal em liberdade, pois a conduta a ele
atribuída é desprovida de violência contra a pessoa. Também deve ser considerado o alto
risco de perigo de contágio, caso ele permaneça no cárcere, circunstância que caracteriza
constrangimento ilegal. Invocam a aplicação das garantias constitucionais e das normas
protetivas lançadas pelos órgãos públicos na prevenção de doenças e eventual
contaminação. Pleiteiam a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a
custódia cautelar imposta ao paciente. Alternativamente, pugnam pela aplicação das
medidas cautelares diversas do cárcere.
Deferida a liminar por este relator (fls. 157-158), foram
dispensadas as informações
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 165-174).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125816-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O paciente foi denunciado, incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 16 de janeiro passado, quando trazia consigo,
para posterior entrega a consumo de terceiros, 10 porções de crack, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois o
juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente, fundamentada na
gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública, além do fato de ser
reincidente (fls. 32-33 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento do digno magistrado, entende-se
que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas, Lei
11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o
agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena prevista pode ser
reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a pena mínima que é de
cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova
se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que, embora
ostente registros criminais, se trata de réu tecnicamente primário, eis que a condenação
anterior, por crime de ameaça, não transitou em julgado. Ademais, o paciente foi preso
com pequena quantidade de droga, inexistindo nos autos, elementos comprovando
antecedentes desabonadores ou, menção à participação em organização criminosa, com
dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução
prevista para a nova definição do delito.
Ademais disso, considerando as circunstâncias mencionadas,
o quantum da pena a ser aplicada, é possível ainda na hipótese de ser julgada procedente
a ação
ser-lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125816-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do que
poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória acaba assumindo
aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel Lei no
12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação da medida
cautelar, consistente no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, sob pena de,
descumpridas as medidas, ser revogada a benesse, conforme disposto no artigo
319, I, do CPP.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a liminar,
defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I,
do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Jhonatan Andrade Porto.
Figueiredo Gonçalves
relator